Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-04.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-04.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: FRANCISCO SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA VARGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. SÚMULA Nº 530 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios e condenando ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a definição da taxa de juros remuneratórios a ser aplicada, diante da ausência do contrato nos autos; e (ii) a configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), possibilitando a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem manifestamente abusivas, nos termos dos arts. 6º, IV e V, e 51, IV, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 297).

Nos termos da Súmula nº 530 do STJ, a ausência de juntada do contrato aos autos impede a verificação da taxa de juros pactuada, devendo ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, desde que mais benéfica ao consumidor. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a taxa efetivamente contratada, atraindo a aplicação do entendimento sumulado e mantendo-se a sentença quanto à limitação dos juros.

Quanto aos danos morais, entende-se que a caracterização deste tipo de dano exige a comprovação de situação grave capaz de gerar abalo à integridade moral ou à personalidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso. Os transtornos experimentados pela parte autora restringem-se a meros aborrecimentos ou dissabores decorrentes do descumprimento contratual, insuficientes para ensejar indenização por danos morais, sendo necessário o reparo da sentença neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nos contratos bancários, a ausência de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada, seja pela falta de pactuação expressa ou pela não juntada do instrumento contratual, autoriza a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, desde que mais vantajosa ao consumidor, nos termos da Súmula nº 530 do STJ.

A configuração de dano moral demanda a comprovação de situação grave que extrapole os meros transtornos do cotidiano, não sendo suficiente o simples descumprimento contratual ou dissabores decorrentes da relação negocial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e V, e 51, IV; CC, art. 186; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 530; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.112.879/PR e 1.112.880/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/05/2010, DJe 18/06/2010 (Tema Repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1.578.048/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/08/2016, DJe 26/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000112-04.2022.8.05.0111
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como
parte
apelada
FRANCISCO SANTOS e outros (6)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06